Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-82.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000201-82.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. GRAVIDADE DO CRIME. LUGAR DA INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. ARREPENDIMENTO APÓS O CRIME. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que fixou a pena do réu condenado pela prática de crimes em continuidade delitiva, insurgindo-se contra a não incidência das circunstâncias judiciais do “lugar da infração” e da “atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime” para fins de majoração da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o “lugar da infração” pode ser utilizado como circunstância judicial autônoma, além da já reconhecida “gravidade do crime”, sem configurar bis in idem; e (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para justificar o aumento da pena com fundamento na suposta insensibilidade, indiferença ou falta de arrependimento do réu após o crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do “lugar da infração” como circunstância judicial adversa já foi considerada na valoração da “gravidade do crime”, razão pela qual seu novo emprego para exasperação da pena configuraria bis in idem, violando o princípio da individualização da pena. 4. A mera resposta do réu à vítima com a expressão “sim, senhora” não demonstra, por si só, insensibilidade, indiferença ou ausência de arrependimento, podendo ter sido proferida por surpresa ou desconforto, conforme os elementos dos autos. 5. Testemunhos indicam que o réu manifestou arrependimento e desejo de se desculpar após a baixa da corporação, afastando a alegação de insensibilidade posterior ao crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Diante da ausência de fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, deve ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A valoração do “lugar da infração” como circunstância judicial adversa não pode ser utilizada de forma cumulativa com a “gravidade do crime”, sob pena de configurar bis in idem. 2. A demonstração de insensibilidade, indiferença ou ausência de arrependimento após o crime exige prova inequívoca, não bastando mera resposta formal à vítima. _______________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 69. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que condenou o réu quanto à prática do crime previsto no art. 215-A (importunação sexual) do Código Penal c/c o art. 80 do Código Penal Militar. O réu, apelado, foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, no Pátio da 105ª Companhia de Ensino e Treinamento, o denunciado, com o fim de satisfazer a sua própria lascívia, praticou ato libidinoso, por duas vezes, contra a sua colega de curso de formação [...] sem anuência desta. Conforme se apurou, na data e local dos fatos, os militares encontravam-se em forma cumprindo determinação de ordem unida e, quando a tropa recebeu orientação para voltar à formação normal, o denunciado, que estava na frente da vítima, aproveitou-se da distância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reduzida e passou a mão no órgão genital da ofendida. No mesmo dia, em um segundo momento, novamente a tropa recebeu orientações para formarem com distâncias reduzidas e, ao receberem ordem para voltar à formação normal, o denunciado novamente passou a mão no órgão genital da vítima. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 215-A do CP c/c artigo 9º, III, alínea “b”, do CPM, por duas vezes, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar, relacionado à presente ação penal. A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2024 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, a vítima, as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com elevação da pena em razão do lugar da infração, dos meios de execução do crime e da insensibilidade do acusado em relação ao fato. A defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) ou, lado outro, a absolvição com base no art. 439, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, ou, ainda, em pior hipótese, o cumprimento no regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Nos termos da sentença colacionada no Evento 88, o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME condenou o réu quanto à prática do crime previsto no art. 215-A (importunação sexual) do Código Penal c/c o art. 80 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com a concessão do sursis penal. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 92, expondo as razões de sua irresignação e pugnando pelo provimento do recurso, para se “reconhecer como desfavoráveis as circunstâncias judiciais ‘do lugar da infração’ e da ‘atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime’ (art. 69, CPM) exasperando a pena base e promovendo novo cálculo da dosimetria”. O militar apelado não apresentou contrarrazões de apelação. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Eminentes Desembargadores, a matéria objeto de análise é extremamente simples, sem obstáculos à sua solução. Destaco, em primeiro lugar, que o apelado não apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação na primeira instância. Agora, após o relatório, conforme Eventos 18 e 19, a sua defesa afirma que houve uma irregularidade na contagem do prazo para resposta ao apelo, tendo os autos subido a este Tribunal antes do término do prazo legal. Assim, o apelado apresenta suas contrarrazões no Evento 19, não havendo nulidades a serem declaradas, dada a ausência de qualquer prejuízo. Passo ao mérito recursal. Não há discussão acerca da condenação pela prática dos crimes imputados ao apelado, em continuidade delitiva, mas tão somente acerca da incidência ou não de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o objetivo de aumentar a pena-base aplicada na dosimetria, o que também acarretaria o aumento da pena total e final. Nos termos do apelo, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para se “reconhecer como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do ‘lugar da infração’ e da ‘atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime’ (art. 69, CPM) exasperando a pena base e promovendo novo cálculo da dosimetria”. Com efeito, não há como prover a pretensão ministerial, notadamente porque o lugar da infração já está considerado para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável “Gravidade do crime”, e não podemos lançar o lugar do crime para uma(s) e outra(s) circunstância(s), sob pena de incorrermos no bis in idem. Quanto ao arrependimento, indiferença ou insensibilidade após o crime, a verdade é que o fato de o apelado responder à interpelação da vítima com a expressão “sim, senhora” não representa a circunstância desfavorável em estudo, e pode ter sido exprimida em atitude de surpresa. A prova testemunhal, aliás, demonstra que o apelado teria se arrependido, manifestando até mesmo o desejo de se desculpar após a baixa na corporação. Então, a manutenção da pena se impõe, conforme a dosimetria muito bem estabelecida na sentença. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator